Tribunal: TJDFT
Processo: 0741395-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741395-53.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF RECORRIDO: CONTARPP ENGENHARIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito civil. Apelação cível. Empreitada por preço global. Fato imprevisível. Aumento relevante do custo de construção. Serviços adicionais. Ausência de aditivos contratuais. Reequilíbrio econômico-financeiro. Rescisão contratual. Culpa da contratante. Dever de pagamento pelos prejuízos suportados pela contratada. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação objetivando a reforma de sentença, em ação ordinária, na qual foram julgados procedentes os pedidos da autora para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes, por culpa da parte ré/reconvinte, e condená-la ao pagamento de eventual saldo remanescente e de todos os prejuízos comprovadamente suportados pela requerente até a paralisação da obra e não objeto de repactuação, inclusive os valores retidos contratualmente em cada pagamento realizado. 2. Os pedidos reconvencionais foram julgados improcedentes, exceto quanto ao índice de correção a ser aplicado para a atualização dos valores a serem devolvidos, devendo incidir o INPC. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade pela rescisão do contrato de empreitada por preço global, decorrente de licitação, formalizado para a construção do edifício sede do SESC/DF, bem como dos valores a serem eventualmente apurados em razão das fases executadas da obra. III. Razões de decidir 4. Na empreitada por preço global, o empreiteiro assume a obrigação de executar a obra por um preço fixo e total, independentemente das variações nos custos dos insumos e da execução. Assim, em regra, o risco é da contratada. Porém, se surgirem fatos imprevisíveis, que causem desequilíbrio econômico-financeiro e tornem a execução excessivamente onerosa para o empreiteiro, é possível pleitear o reequilíbrio do contrato. 5. O artigo 619 do Código Civil estabelece que o empreiteiro não pode exigir acréscimos no preço, mesmo que sejam introduzidas modificações no projeto, exceto se houver instruções escritas do dono da obra. Entretanto, o princípio do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos (art. 478 e seguintes do Código Civil) pode ser aplicado se houver eventos imprevisíveis ou extraordinários que causem uma onerosidade excessiva à parte contratada. 6. A Lei de Licitações prevê que, como regra, os contratos firmados em processo licitatório só podem ser modificados em casos específicos, o que ocorre no presente caso, em que fato imprevisível inicial inviabilizou a execução do contrato tal como pactuado, ocasionando um aumento relevante do custo de construção, não previsto no momento da proposta. 7. Impõe-se o reequilíbrio econômico contratual, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, de modo a assegurar a manutenção do contrato e evitar o enriquecimento sem causa do contratante. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 478 e 619; Lei 14.133/2021, art. 124. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1292657, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 21/10/2020 Esse acórdão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que foram parcialmente providos tão somente para sanar erro material referente ao número de ID do laudo pericial (ID 77255823). A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 392, 478, 619, 620 e 621, todos do Código Civil, e 6o e 124, inciso II, alínea “d”, ambos da Lei 14.133/2021, sustentando incorreta aplicação das normas de direito público, o que distorceu o resultado da lide, pois não aplicado o princípio do pacta sunt servanda. Aduz, ainda, que a recorrida possuía expertise na área da construção e teve acesso a área a ser construída, o que atenua a força probante do laudo pericial que apontou a impossibilidade técnica de se identificar um grande volume de dejetos subterrâneos. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.099.965/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa aos artigos 392, 478, 619, 620 e 621, todos do Código Civil, e 6o e 124, inciso II, alínea “d”, ambos da Lei 14.133/2021, uma vez que deixou o recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto vergastado, no seguinte sentido: “Outrossim, o acervo probatório coligido aos autos denota que, no curso da avença contratual, houvera, de fato, modificações no escopo inicialmente previsto, muitas delas oriundas da iniciativa do próprio contratante, tendo outras sido inicializadas, a bem da verdade, por liberalidade da contratada. Essa conjuntura, nomeadamente as alterações derivadas de proposições do próprio dono da obra, não pode ser desconsiderada em razão de não terem sido formalizadas via de aditivos contratuais, inclusive porque a recusa do apelante em proceder com tal formalização ensejara manifestação evidentemente contraditória com a conduta que vinha adotando até então, em nítida ofensa à boa-fé contratual, pois, consoante reconhecido no laudo pericial, ‘houve anuência tanto dos fiscais do contrato, pertencentes aos quadros da Fox, assim como do fiscal da obra, pertencente aos quadros do Sesc – Assessoria de Obras – ASO, em relação aos custos diretos derivados das modificações de escopo contratual, conforme se observa pelo documento s/n, de 06/08/2020 (ID 91905034), havendo divergência tão somente, nos custos indiretos, que segundo os fiscais deveria ser de 4 meses e não de 7 meses, conforme o considerado pela contratada’” (ID 75057434) (g. n.). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido, suficientes por si sós para a manutenção do decidido, acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF” (REsp n. 2.228.589/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com efeito, entende a Corte Superior que “A análise das circunstâncias do caso concreto, como a alegação de cumprimento parcial do contrato e comportamento contraditório dos compradores, demandaria reexame de fatos e provas, procedimento vedado em recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ” (AREsp n. 2.825.492/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025). Por fim, acrescenta-se que uma das premissas estabelecidas pela turma julgadora reside no laudo pericial de ID 68469292, o qual, como consignado no primeiro acórdão, concluiu que “havia uma inconsistência no projeto executivo que lastreara o certame licitatório, relativamente à altura dos pés-direitos dos subsolos, o que impactara diretamente na necessidade de se aprofundar as escavações, gerando aumento significativo dos esforços atuantes na estrutura da edificação e, evidentemente, de dispêndio com os correlatos materiais” (ID 75057434), cujo reexame é igualmente vedado pelos citados enunciados 5 e 7. A propósito, confira-se: “O Tribunal de origem, com base em laudo pericial minucioso e demais provas, concluiu que fatos supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis tornaram inexequível o contrato de empreitada na forma originalmente pactuada, rompendo o equilíbrio econômico-financeiro, aplicando corretamente a Teoria da Imprevisão (art. 478 do CC). (...) A modificação do entendimento firmado demandaria reexame de provas e cláusulas contratuais, providência vedada em recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AREsp n. 2.911.682/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Y2C